Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-52.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO. CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR UM DOS COMPANHEIROS. ALIENAÇÃO DESSE BEM. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO OUTRO CONSORTE. NULIDADE DO NEGÓCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE RÉ VENCIDA. DOIS RÉUS. DISTRIBUIÇÃO EM PARTES IGUAIS. EQUIVALÊNCIA DE 50% PARA CADA UM. ART. 87 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. A união estável é uma entidade familiar com proteção da Constituição Federal (art. 226, § 3o) e regulamentação pela Lei n. 9.278/1996. Posteriormente, o Código Civil nos artigos 1.723 ao art. 1.727 estabeleceu regras sobre a união estável e estipulou no art. 1.725 o denominado regime legal de bens (comunhão parcial de bens) a ser adotado entre os companheiros, ressalvada a existência de contrato escrito firmado entre os conviventes estipulando outro regime.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a outorga uxória”. (AgRg no AREsp n. 390.800/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017.).
3. Considerando que encontra documentado nos autos que houve a alienação, sem anuência da companheira, do imóvel adquirido pelo companheiro durante a vigência da união estável, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da venda desse bem imóvel por ausência de outorga uxória.
4. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que para sua configuração pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, exige a demonstração de danos processuais decorrentes da atuação ilícita da parte, o que não restou evidenciado no caso concreto.
5. Segundo previsão expressa do art. 87 do CPC, cada um dos litisconsortes vencidos na causa, responde de forma proporcional pelos encargos sucumbenciais, no caso concreto, cada um dos Réus deverá arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.